Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : AÇÃO RESCISÓRIA N. Processo : 0711138-87.2019.8.07.0000 Autor : Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF) Réu : LUIS GONCALVES MATOSO Relator : Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante postulara[1], concedo ao autor – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF) – o prazo de 30 (trinta) dias para atendimento das determinações contidas no derradeiro despacho lançado nestes autos[2], a fim de que possa localizar o atual endereço do réu, viabilizando o aperfeiçoamento da relação processual. Expirado o prazo, com ou sem manifestação do autor, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13525264. [2] - ID 12686381.